Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722839-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0066642-68.2009.8.07.0001), movida contra JOFFRE RODRIGUES HONORATO, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 94260074, dos autos originários, que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública do imóvel com penhora averbada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, formulado em razão do direito de sequela, além do pedido alternativo de adjudicação do bem para pagamento do débito executado, ao fundamento de que a arrematação do imóvel em hasta pública caracteriza-se como aquisição originária de propriedade e acarreta a liberação dos ônus constantes da matrícula do imóvel até a data da sua realização, bem como de que a competência para solucionar o concurso de credores é do Juízo da Primeira Vara Cível de Campos Belos/GO, em que se consumou a alienação do bem, destacando que a arrematação somente pode ser desconstituída mediante o manejo dos embargos à arrematação ou de ação autônoma anulatória, desde que presente algum dos vícios individualizados no artigo 903, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 95275637, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 27357780), o agravante narra que busca, na origem, desde 10/11/2009, o recebimento de valor referente ao Contrato de Mútuo Financeiro Individual firmado entre as partes, em que o agravado figurou como fiador e interveniente garantidor do mutuário, conforme contrato juntado aos autos da execução. Informa que foi realizada a penhora do imóvel denominado FAZENDA SANTA HELENA, de propriedade do agravado, em 25/09/2013, averbada na matrícula do bem em 14/09/2013 (AV-4-M-2659), conforme documento de ID 75298740, dos autos originários, e que houve diversas tentativas de realização de hasta pública para a satisfação do seu crédito, sem sucesso. Relata que na última tentativa de hasta pública, que seria realizada em 29/10/2020, o agravado/executado informou que o imóvel havia sido arrematado em hasta pública realizada em 03/02/2020, perante o Juízo deprecado, em razão do Processo no 0429225-76.2012.8.09.0026, em trâmite na comarca de Campos Belos/GO. Explica que suscitou, perante o Juízo de origem, a ilegalidade no procedimento adotado na hasta pública, que não observou o concurso de credores existente sobre o imóvel, pois o seu crédito encontrava-se garantido desde 2013, ao passo que a penhora realizada sobre o referido bem em favor do Banco do Brasil foi averbada em 2018. Requereu, em consequência, a realização de nova hasta pública para que o imóvel satisfizesse o crédito perseguido em razão do direito de sequela, nos termos do artigo 1.419, do Código Civil, além da adjudicação do imóvel, decotando-se seu valor de arrematação do valor total da execução, conforme petição de ID 93848409, dos autos originários. Afirma que o Magistrado a quo indeferiu os seus pedidos, perpetuando e legitimando a fraude à execução, consubstanciada na venda do imóvel sem a observância do concurso de credores, asseverando que a questão pode ser resolvida pelo próprio Juízo deprecante. Alega, ainda, que não foi observado o direito de sequela sobre o bem, decorrente da anterior anotação da penhora, que ocorreu em 2013, além de lhe causar prejuízos intermináveis, pois tenta receber o seu crédito há doze anos. Destaca que, enquanto o artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento da ação anulatória para que seja declarada a nulidade do ato ou negócio firmado pelas partes, o artigo 792, § 1o, do referido diploma legal, dispõe que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, de modo que não se anula o negócio jurídico que configurou o ato fraudulento, mas apenas se declara a sua ineficácia em relação ao exequente prejudicado, sendo desnecessária a propositura de ação anulatória autônoma. Cita julgados que entende abonar a sua tese. Acrescenta que a arrematação foi feita por JOVIANO TARLETON CORDEIRO HONORATO, possível membro da família do executado e sócio da empresa JHH AGROPECUARIA LTDA, bem como que há fortes indícios de que o agravado, em algum momento, também foi sócio desta empresa ou possui forte ligação com o arrematante, porquanto ambos compõem o polo passivo de ação de conhecimento, Processo no 0113547-41.2013.8.09.0097, que tramita perante a comarca de Jussara/GO, conforme cópia da sentença de IDs 94929222 e 94929223. Destaca, ainda, que o agravado consta, no citado feito, como representante legal da empresa CONFBOI AGROPECUÁRIA LTDA, que é a mesma empresa que firmou o negócio jurídico com o agravante/exequente no processo de origem. Menciona, também, que no auto de arrematação consta que o imóvel foi adquirido por valor inferior ao da avaliação, conforme documento de ID 90002352 – pág. 7, dos autos originários. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada: i) a suspensão dos efeitos do auto de arrematação do imóvel FAZENDA SANTA HELENA nos autos do Processo no 0429225.76.2012.8.09.0026, em trâmite na Comarca de Campos Belos/GO; ii) o congelamento dos valores advindos da arrematação em virtude da fraude à execução, que pode ser analisada pelo juízo de origem, deprecante; iii) a suspensão do trâmite dos autos de origem, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que: i) seja decretada a existência de fraude à execução em decorrência da venda do imóvel em conluio com terceiro de má-fé, sócio do agravado; ii) seja declarada a nulidade/ineficácia do auto de arrematação do imóvel FAZENDA SANTA HELENA nos autos do Processo no 0429225.76.2012.8.09.0026, em trâmite na Comarca de Campos Belos/GO, em razão da confirmação da fraude à execução e do direito de sequela sobre o imóvel, na medida em que a penhora estava registrada desde 25/09/2013; iii) a autorização de adjudicação do imóvel FAZENDA SANTA HELENA, decotando-se o valor arrematado por terceiro, de R$562.000,00, do saldo devedor desta execução, e convertendo a propriedade do bem ao exequente. Preparo recolhido (ID 27357783). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/11/2009, consubstanciada em contrato de mútuo financeiro individual firmado com a empresa AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, no qual o executado, ora agravado, é fiador e interveniente garantidor, conforme documento de ID 31895461 – págs. 10/12. Verifica-se dos autos que o pedido formulado pelo agravante, de penhora da FAZENDA SANTA HELENA, situada no Município de Monte Alegre de Goiás/GO (ID 31895519 – págs. 16/19) foi deferido pelo Juízo de origem (ID 31895519 – pág. 21), tendo a constrição sido averbada na matrícula do imóvel em 14/11/2013 (AV-4-M-2659), conforme Certidão de Inteiro Teor de ID 75298740. Em 29/10/2018, o Juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para a alienação do imóvel penhorado em hasta pública (ID 31895572 – pág, 160). Em 20/01/2020, foi certificada a devolução da carta precatória sem cumprimento, pois, intimado para apresentar certidão da matrícula atualizada do imóvel a ser leiloado, o exequente não juntou o documento solicitado (IDs 53940977 e 53940982). Intimado para dar andamento ao processo (ID 51849595), o exequente informou que a carta precatória foi registrada em nome de uma única advogada que atuou no caso em momento anterior, de modo que nenhum outro advogado foi registrado no processo, especialmente aquele que vem atuando nos autos nos últimos anos, verificando-se, assim, que a determinação de juntada da matrícula atualizada do imóvel jamais chegou ao seu conhecimento ou de seu advogado. Afirma, ainda, que em diligência junto ao Juízo da Comarca de Campos Belos/GO, em 17/12/2019, foi informado pela serventia que o problema seria sanado, desde que promovesse a juntada da matrícula atualizada do imóvel, o que providenciou de imediato; contudo, antes de a petição ser analisada, a carta precatória foi devolvida sem cumprimento. Requereu, por isso, a expedição de nova ordem ao Juízo deprecado, para que fosse retomado o cumprimento da carta precatória (ID 54659365). O Magistrado a quo determinou que fosse oficiado ao Juízo deprecado, da Primeira Vara Cível da Comarca de Campos Belos/GO, solicitando providências a fim de dar cumprimento à carta precatória de designação de hasta no 5038537.12.2019.8.09.0026 (ID 54925115), o qual, por sua vez, informou que a data designada para a realização do leilão seria dia 29/10/2020, conforme Ofício de ID 71334110. Intimadas as partes para tomarem ciência da designação das datas para a realização do leilão judicial (ID 71828418), o executado/agravado informou que o imóvel penhorado não mais lhe pertence, pois foi levado à hasta pública pelo Juízo deprecado em 03/02/2020 e arrematado nos autos do Processo no 0429225.76.2012.8.09.0026 (ID 72630977). Intimado para se manifestar sobre a petição do executado (ID 73625132), o exequente requereu que fosse determinado ao devedor apresentar esclarecimentos sobre a origem, data e processo da penhora, acostando aos autos cópia do processo que originou a constrição do bem, da decisão que deferiu a penhora e determinou a arrematação do bem, ou, em caso de inércia deste, que fosse oficiado ao Juízo deprecado para que prestasse informações sobre os fatos, além de esclarecimentos sobre a possibilidade de transferência do crédito ao credor peticionário em razão da preferência (ID 74184778). O Juízo de origem determinou: i) que fosse oficiado ao Juízo deprecado para que cancele a designação dos leilões judiciais referentes à Carta Precatória no 5038537.12.2019.8.09.0026; ii) a intimação do executado para se manifestar sobre a petição do agravante; iii) a intimação do exequente para juntar a matrícula atualizada do imóvel penhorado para verificação da regularidade da alienação do imóvel penhorado (ID 74776438). O agravante apresentou a certidão de matrícula atualizada do imóvel, bem como a adoção de providências para a verificação da irregularidade da arrematação, considerando a possibilidade de reversão do crédito em seu proveito, devido à ordem de preferência na penhora, sem prejuízo de averiguação de possível fraude à execução. O executado manifestou-se no sentido de que deveria aguardar o retorno das informações a serem prestadas pelo Juízo deprecado (ID 77021342), ao passo que este informou o cancelamento do leilão anteriormente designado (ID 87965226), além de haver apresentado informações sobre a arrematação do imóvel penhorado (ID 90002352 e 90002353). Intimado para se manifestar sobre as informações do Juízo deprecado (ID 90518780), o agravante, requereu ao Juízo de origem a realização de nova hasta pública para que o imóvel satisfizesse o crédito perseguido, em razão do direito de sequela, nos termos do artigo 1.419, do Código Civil, além da adjudicação do imóvel, decotando-se seu valor de arrematação do valor total da execução, conforme petição de ID 93848409. O Juízo de origem indeferiu os pedidos do exequente, nos seguintes termos (ID 94230074): Indefiro os pedidos de letras “a’ e “b” de ID Num. 93848409, pois a arrematação do imóvel em hasta pública caracteriza-se como aquisição originária de propriedade e acarreta a liberação dos ônus constantes na matrícula do imóvel até a data de sua realização (Acórdão 1296038, 07008779220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, a competência para solucionar o concurso de credores é do juízo onde se consumou a alienação do bem, no caso, da 1a Vara Cível de Campos Belo-GO (ID Num. 90002352 - Pág. 7), conforme teor dos artigos 905, inciso I, 908 e 909, todos do CPC (TJ-SP – AI 21425878420188260000 SP 2142587-84.2018.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 11/12/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018). Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. O agravante opôs embargos de declaração (ID 94929220), que foram rejeitados pela decisão de ID 95375637. Confira-se: Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Vale mencionar que “confeccionado e firmado o auto de arrematação , a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato - embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória - e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual - CPC, art. 903, § 1o. (Acórdão 1242672, 07169669520188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 94929220) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 94260074). Feitas essas considerações sobre os fatos, verifica-se que, apesar da existência de anterior penhora averbada na matrícula do imóvel em 14/09/2013 (AV-4-M-2659), para garantia do crédito exequendo (ID 75298740), além de o bem ter sido dado em hipoteca de 1o grau pelo agravado ao agravante, em razão do Contrato de Mútuo Financeiro Individual, firmado em 20/3/2008, verifica-se que a arrematação da fazenda, em leilão judicial realizado perante o Juízo de Campos Belos/GO, acabou por beneficiar outro credor do executado (BANCO DO BRASIL S.A.), em prejuízo da preferência do exequente. Importante destacar, contudo, o disposto no artigo 903, do Código de Processo Civil, com a seguinte redação: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Com efeito, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. UNIÃO. INTIMAÇÃO. PRESENÇA. I. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. II. Assinado o respectivo auto pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de impugnação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos porventura sofridos (CPC, art. 903). (...) (Acórdão 1123684, 07055711220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018 - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS ULTIMADA A ARREMATAÇÃO E POR PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, a eventual procedência dos embargos do executado ou de terceiro prejudicado, em demanda autônoma, não tem o condão de invalidar a arrematação judicial já aperfeiçoada, assegurada a estes, no entanto, "a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos". (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1093852, 07177691820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. LEILÃO. TEMPESTIVIDADE. APERFEIÇOAMENTO. ASSINATURA. AUTO. 1. O aperfeiçoamento do auto de arrematação é o termo inicial para a contagem do prazo para impugnação, o qual será considerado concluído quando assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 2. Todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo cogente aos julgadores a tarefa de expor as razões de sua decisão, expondo o raciocínio fático e jurídico que desenvolveu até chegar às conclusões da decisão exarada. 3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1199547, 07100086220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019) Nesse contexto, a pretensão do agravante, deduzida nessa instância recursal, de suspensão dos efeitos do auto de arrematação do imóvel FAZENDA SANTA HELENA nos autos do Processo no 0429225.76.2012.8.09.0026, em trâmite perante a Comarca de Campos Belos/GO, bem como de congelamento dos valores advindos da venda judicial, ao fundamento de ocorrência de fraude à execução, mostra-se inviável, considerando-se que não houve nenhuma participação do Juízo singular no leilão judicial realizado em 03/02/2020 (ID 90002352). Não há, portanto, como impor ao Juízo de origem que intervenha em ato judicial praticado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Campos Belos/GO, referente ao leilão realizado para a satisfação de crédito objeto de ação que tramita naquela comarca. Ademais, considerando que não houve a provocação do Juízo da Primeira Vara Cível de Campos Belos/GO em até dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação, quanto às situações previstas no § 1o, do citado dispositivo legal (artigo 903), em princípio, outra alternativa não resta ao agravante senão pleitear a sua invalidação por ação autônoma, perante aquela comarca, em cujo processo o arrematante JOVIANO TARLETON CORDEIRO HONORATO (ID 90002352 – pág. 2) deverá figurar como litisconsorte necessário. Dessa forma, não estão presentes, neste exame inicial, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator